Tribunal: TJSP
Processo: 2122715-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Tutela cautelar antecedente – Demanda em face de locador - Decisão que deferiu a liminar – Recurso do réu/locador - Manutenção – Cabimento – Pretensão inicial voltada à revisão do pacto em decorrência dos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19 - Presença dos elementos constantes no art. 300, do CPC – Circunstâncias do caso concreto que justificam a

Ementa:
Locação de imóvel não residencial - Tutela cautelar antecedente – Demanda em face de locador - Decisão que deferiu a liminar – Recurso do réu/locador - Manutenção – Cabimento – Pretensão inicial voltada à revisão do pacto em decorrência dos efeitos provocados pela pandemia da Covid-19 - Presença dos elementos constantes no art. 300, do CPC – Circunstâncias do caso concreto que justificam a redução dos alugueres devidos pela autora/agravada ao patamar de 50% – Divisão do ônus que, ao menos por ora, se apresenta como solução adequada, razoável e que também prestigia aos postulados da equidade e da boa-fé - Questão, ademais, que guarda estreita relação com o mérito da causa e carece de acurada análise no decorrer da lide, certo que os critérios utilizados para revisão do pacto poderão ser reavaliados, inclusive caso a questão seja eventualmente disciplinada de modo diverso pelo Poder Legislativo.

Recurso desprovido.